Tribunal: TJES
Processo: 5000168-77.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-77.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RECORRIDO: ERIVALDO VALLANDRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO N° 5000168-77.2023.8.08.0044

RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RECORRIDO: ERIVALDO VALLANDRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ausência de relação contratual válida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome do consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, da existência de relação contratual válida e da configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente não comprovou devidamente a origem do débito nem a existência de contrato válido com a autora, apresentando apenas documentos insuficientes.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

Valor da indenização fixado com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II;

Código Civil (CC), art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata ter sido surpreendido por notificação encaminhada pelo SERASA, informando a existência de anotação negativa em seu nome decorrente de suposto financiamento contratado junto ao banco réu, no valor de R$19.328,32, vencido em 20/12/2022. Entretanto, afirma não reconhecer a contratação, sustentando jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico ou mantido conta bancária com a instituição financeira demandada. Em razão disso, busca a declaração de inexistência do débito e a responsabilização do réu pela indevida negativação.

O juízo sentenciante julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em declarar inexistente todo e qualquer débito bem como declarando por indevido a negativação referente ao contrato EMP2176780.0.

CONDENO
o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento

O Recurso Inominado foi interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS (Recorrente) contra a sentença que acolheu o pedido do Recorrido, Erivaldo Vallandro, de inexigibilidade de débito e condenação por danos morais devido à negativação de seu CPF. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a cobrança e a negativação eram devidas, uma vez que o Recorrido é avalista da Cédula de Crédito Bancário n.º 2176780, tendo inclusive reconhecido firma de sua assinatura no contrato em cartório em 13/09/2021. O Sicoob sustenta que a dívida ficou inadimplente por vários meses, sendo quitada pela devedora principal apenas em 06/05/2024, e que a documentação apresentada comprova a legitimidade da negativação. A defesa argumenta ainda que não houve falha na prestação de serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor/terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC), e que não há nexo causal para a responsabilidade civil, devendo ser afastada a condenação por danos morais, pois o caso não se enquadra nas hipóteses de ofensa à dignidade humana.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 16899539), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não foi demonstrada a origem do débito discutido, tampouco apresentada prova da formalização válida de qualquer relação contratual com a parte autora. Ressalte-se, ainda, que o banco não acostou aos autos qualquer documento idôneo que comprove a existência de vínculo contratual legítimo entre as partes, considerando a ausência de manifestação da parte, conforme certidão de Id. nº 16899527, o que ocasionou a decretação de revelia do recorrente.

Destaca-se a impossibilidade de apreciação de documentos apresentados pelo recorrente somente em sede recursal, por se tratar de inovação vedada, em manifesta violação ao duplo grau de jurisdição e ao Princípio da Eventualidade, consagrado no art. 336 do Código de Processo Civil (CPC). A juntada tardia impede o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual tais elementos devem ser desconsiderados,
in verbis
:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a posterior inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço do recorrente, que negativou indevidamente o nome do consumidor por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do autor em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso em apreço, verificamos que o requerido foi devidamente citado conforme exposto no evento 33801407 dos autos e até o presente momento não houve qualquer tipo de manifestação, razão pela qual resta por configurada a revelia na forma do Art. 20 da Lei 9099/95 e do Enunciado 20 do FONAJE.

Temos nos eventos 21941565 dos autos onde demonstra a negativação em face do requerente, débito este que o requerente não possui com a instituição requerida.

Nesse passo, a negativação em tela é indevida ante ao pagamento do débito supramencionado, não podendo o requerente ser penalizado por erro da instituição financeira requerida, estando, consequentemente, o dano moral que possui o caráter i
n re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)